Tribunal: TJSP
Processo: 2091539-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Automóvel - Inadimplemento - Ação de busca e apreensão - Decisão de primeiro grau que indefere o pedido liminar e determina a emenda da inicial por ausência de comprovação da constituição em mora - Agravo interposto pelo autor - Notificação enviada segundo as informações do contrato - Certidão negativa ("mudou-se") - Ato válido - Decisão reformada - Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2091539-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante BANCO J
SAFRA S/A, é agravado MARCELO CAVALHEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091539-18.2020.8.26.0000 -Voto no 16.043
2
VOTO No 16.043
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2091539-18.2020.8.26.0000
COMARCA: ARAÇATUBA (1a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S/A
AGRAVADO: MARCELO CAVALHEIRO (não citado)
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: ADEILSON FERREIRA NEGRI
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Automóvel - Inadimplemento - Ação de busca
e apreensão - Decisão de primeiro grau que indefere o pedido liminar e
determina a emenda da inicial por ausência de comprovação da
constituição em mora - Agravo interposto pelo autor - Notificação enviada
segundo as informações do contrato - Certidão negativa (“mudou-se”) -
Ato válido - Decisão reformada - Recurso provido
Trata-se de agravo de instrumento voltado contra decisão
de fls. 43/44 dos autos de origem que determinou a emenda da inicial, em 15
dias, sob pena de indeferimento, em razão da ausência de comprovação da
constituição do réu em mora.
Recorre o autor pleiteando a reforma da decisão ao
fundamento de que a notificação é válida, pois “incumbe ao financiado, ao efetuar
mudança em seu endereço, por dever, informar tal alteração, pois do contrário não haverá forma de o
Agravante possa encontrar o novo endereço”.
O pedido de efeito suspensivo foi deferido.
É o relatório.
As partes celebraram em 28 de janeiro de 2019 contrato
para o financiamento de um veículo Chevrolet Astra, placas EDN5330, com
constituição de alienação fiduciária em garantia, para pagamento em 48
prestações mensais de R$ 769,96 (fls. 18/21).
Informando o inadimplemento das parcelas vencidas a
partir de 28 de dezembro de 2019, o credor propôs ação de busca e apreensão
que ensejou a prolação da decisão agravada, nos seguintes termos: “Vistos.1- Em
15 dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, do Código de Processo Civil e artigos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091539-18.2020.8.26.0000 -Voto no 16.043
3
2o, §2o e 3o, ambos do Decreto Lei no 911/69, emende o(a)autor(a) a inicial para: A) Comprovar a mora
do(a) réu(ré), uma vez que o AR juntado à fl. 36 restou negativo ante a mudança de endereço do requerido.
Código de Processo Civil Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito,
determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o
que deve ser corrigido ou completado. Decreto-Lei no 911/69Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora
nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor
poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer
outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo
aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o
saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) §
2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta
registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do
próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) Art. 3o O proprietário fiduciário ou
credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o
inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado
fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)3- Cumprido o item "1", na íntegra, conclusos para demais
deliberações. Int.”.
Ressalvado o entendimento adotado pelo magistrado de
primeiro grau, o agravo comporta acolhimento.
A controvérsia recursal envolve, para a finalidade de se
verificar a constituição em mora, a avaliação da notificação que foi
encaminhada ao endereço mencionado no contrato e que, na tentativa de
entrega, foi apurado que o agravado “mudou-se” daquele local (fl. 24).
A mora e a notificação do devedor são requisitos de
admissibilidade da ação de busca e apreensão, dispondo o artigo 2o, § 2o, do
Decreto-lei no 911/69 que “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura
constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”, enquanto que a Súmula 72 do
Superior Tribunal de Justiça estabelece que “A comprovação da mora é imprescindível à
busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
Ou seja, a mora é requisito indispensável, decorre do
simples vencimento do prazo para pagamento voluntário da prestação e sua
comprovação se dá por meio de carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura que conste do referido aviso seja a do
próprio destinatário, tendo ainda a jurisprudência firmado entendimento no
sentido de admitir a comprovação da mora até mesmo quando não cumprida a
diligência pela informação de mudança de endereço, sem comunicação do
credor.
No caso concreto, a notificação foi dirigida ao réu no
endereço por ele informado ao assinar o contrato (fl. 18) e retornou
infrutífera, visto a informação colhida no local de que o agravado “mudou-
se” (fl. 24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091539-18.2020.8.26.0000 -Voto no 16.043
4
Desse modo, preservado o entendimento do MM. Juiz de
primeiro grau, o reconhecimento da consumação da constituição em mora é
medida que se impõe, haja vista que a notificação foi enviada de acordo com
as informações declaradas no contrato, sendo razoavelmente esperado do
devedor que informasse eventual mudança de endereço, mercê da égide do
princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais.
Assim, a notificação destinada ao endereço informado no
contrato, cuja alteração ulterior não foi informada ao credor, é apta a atingir
os efeitos de constituição da mora, não havendo qualquer prejuízo ao direito
do devedor que justifique o reconhecimento da invalidade do ato.
Aliás, nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA
LIMINAR. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
NEGATIVA EM DECORRÊNCIA DE MUDANÇA DO RÉU, SEM
COMUNICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO AO CREDOR. CONSTITUIÇÃO
EM MORA RECONHECIDA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ
CONTRATUAL.
PROCESSAMENTO
DETERMINADO.
RECURSO
PROVIDO. Considera-se efetivada a notificação com a simples remessa da
correspondência ao endereço declinado no contrato, através do Cartório de
Títulos e Documentos, se não teve o devedor fiduciante a iniciativa de
comunicar à credora fiduciária a mudança. (...) “De acordo com esse
entendimento, portanto, não há como deixar de reconhecer a regularidade
da notificação prévia, devidamente encaminhada ao endereço do réu, ainda
que a certidão da notificação do cartório seja negativa. Nessa esteira, vale
ressaltar que é dever do contratante informar ao credor acerca de sua
mudança de endereço, em obediência ao princípio da boa-fé, que deve
nortear o desenvolvimento da relação contratual” (Agravo de
Instrumento no 2111011-15.2014.8.26.0000, Relator
Desembargador Antônio Rigolin, 22.7.2014)
Convergente a esse é o entendimento desta Câmara:
Alienação fiduciária Busca e apreensão Notificação extrajudicial para
constituição em mora Devolução com informação de mudança de endereço
- Validade Mudança não comunicada Recurso provido (Apelação no
1000132-74.2016.8.26.0068,
Relatora
Desembargadora Silvia Rocha, 09.11.2016)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ARRENDAMENTO MERCANTIL -
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIO
AO ENDEREÇO DO ARRENDATÁRIO - “AUSENTE” - DEVER DE
ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DO PACTA
SUNT SERVANDA - MORA COMPROVADA - LIMINAR DEFERIDA -
RECURSO PROVIDO. (...) “nota-se que o endereço constante do aviso de
recebimento da carta enviada para notificar a arrendatária da mora, (...), é
o mesmo constante do contrato” (fls. 12). É dever do contratante atualizar
os dados fornecidos na celebração do contrato, observando-se os princípios
da boa-fé contratual e do pacta sunt servanda. Não pode o recorrente ser
prejudicado pela desídia da devedora. (Agravo de Instrumento no
0078819-34.2012.8.26.0000, Relator Desembargador
Ferraz Felisardo, 16.5.2012)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091539-18.2020.8.26.0000 -Voto no 16.043
5
Desse modo, presentes os requisitos necessários à
propositura da ação e não havendo causa para eventual indeferimento da
inicial ou extinção da ação, é de rigor a reforma da decisão recorrida, com o
regular prosseguimento da ação e consequente apreciação do pedido liminar.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar provimento
ao agravo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator